Tribunal: STF
Processo: RE 1496160
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO APONTADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO QUE PLEITEIA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESENTE HIPÓTESE NÃO SE ENCONTRA AFETA PELO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0073573- 37.2021.8.19.0000, O QUAL VISA A FIXAÇÃO DE TESE SOBRE O SEGUINTE TEMA: “EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO PELA CATEGORIA DE POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE EXERCE A ATIVIDADE PROFISSIONAL EM REGIME DE PLANTÃO E REVEZAMENTO”. IN CASU, CUIDA-SE DE PEDIDO DE ADICIONAL NOTURNO DE INSPETOR DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) CARGO SEM RELAÇÃO COM A ESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JULGAMENTO DE MANDADO DE INJUÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APONTA QUE A AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA NÃO PODE CRIAR ÓBICE AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL QUE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE OBSERVADO. ART. 927, V, DO CPC. REGIME DE REVEZAMENTO QUE NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 213 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro alega a violação aos arts. 5º, incs. LV ; e 37, inc. X; 39, § 3º e § 4º; 93, inc. IX; e 144, § 9º, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância aos enunciados nº 37 da Súmula Vinculante e nº 339 da Súmula do STF. Aponta, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos. 



    3.1. No mérito, afirma, em suma, não haver previsão legal para o pagamento de adicional noturno aos servidores da área de Segurança Pública, afirmando, ainda, não ser cabível o pagamento da referida parcela aos servidores remunerados por subsídio e que trabalham em jornada de revezamento, ante o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF e no Tema nº 1.038 do ementário da Repercussão Geral. Aduz, também, que o entendimento do Órgão Especial do Tribunal a quo mencionado no julgamento da apelação já foi alterado em virtude dos precedentes acima citados. Ao final, requer a anulação dos acórdãos recorridos por ofensa ao princípio da ampla defesa ou a reforma dos pronunciamentos para julgar improcedentes os pedidos formulados nesta demanda (e-doc. 11).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No caso, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem, cujo pedido final foi assim resumido: 



    “Isto posto, serve o presente para que V. Exa. se manifeste sobre a recente alteração do entendimento do E. Órgão Especial em razão do decidido pelo STF nos autos da ADI 5404, à vista do que dispõe o art. 103-A da CRFB, que impõe aos órgãos do Poder Judiciário a observância das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade de lei.” (e-doc. 7, p. 11).



    7. O Tribunal de origem, ainda que tenha asseverado que os aclaratórios “não são a via adequada para o reexame do mérito da demanda que já foi decidida”, realmente não apreciou a matérias arguida no recurso, a qual parece pertinente ao deslinde da controvérsia (e-doc. 9).



    8. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, neste caso, cumpriria ao órgão cotejar, ainda que minimamente, a aventada alteração do entendimento do Órgão Especial diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nos autos da ADI nº 5.404/DF, cujo precedente foi utilizado como razão de decidir no acórdão embargado.



    9. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.”



    (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, diante do reconhecimento das ofensa aos arts. 5º, incs. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do recurso, com o devido enfrentamento do vício então apontado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator